Tribunal: TJDFT
Processo: 0731486-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0731486-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: E. H. L. REPRESENTANTE LEGAL: MONICK LICA LIMA EMBARGADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL opostos por E. H. L., por sua REPRESENTANTE LEGAL: MONICK LICA LIMA, em face de decisão ID 62434904, proferida por esta relatoria, que deferiu o pedido suspensivo apresentado pela ora embargada, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, por ocasião da interposição de agravo de instrumento. Intimada para se manifestar sobre os embargos de declaração, a d. Procuradoria de Justiça pugnou pela extinção do feito pela perda superveniente do objeto, em virtude da prolação de sentença nos autos de origem (ID 64777596). É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Observa-se que, após a oposição dos presentes embargos declaratórios, sobreveio sentença de mérito (ID 210264635 dos autos de origem). Por conseguinte, de acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ, o agravo de instrumento perde o seu objeto, uma vez que a sentença proferida absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de cognição exauriente (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP). Posto isso, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Sem custas, nos termos do art. 90, § 3o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 14 de janeiro de 2025 10:12:20. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora